Tribunal: STF
Processo: ARE 1588600
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Lilian de Castro Nunes interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CÍVEL. OAB/RJ. EXERCÍCIO DE CARGO EM ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA. INCOMPATIBILIDADE. RISCO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. ISONOMIA E PROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 
1. Apelação em face de sentença que julga improcedentes os pedidos autorais. Cinge-se a controvérsia em definir se há compatibilidade entre o cargo da recorrente no DETRAN e o exercício da advocacia. 
2. O art. 8º da Lei n.º 8.906/94 prevê que somente poderá se inscrever nos quadros da OAB aquele que não exercer atividade incompatível com a advocacia. No mesmo sentido, o art. 11, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 disciplina que o cancelamento da inscrição dos quadros da OAB por exercício, em caráter definitivo, de atividade incompatível com a advocacia deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0031313-58.2010.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 27.11.2023. 
3. O art. 28 da Lei nº 8.906/94 apresenta um rol de atividades e funções incompatíveis com o exercício da atividade de advocacia, dentre as quais, aquelas exercidas por membros de tribunais e conselhos de órgãos de controle de contas, assim como os ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. 
4. Esta Corte Regional já decidiu que a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve ser cancelada quando o profissional passar a exercer, em caráter definitivo, uma das atividades incompatíveis com a advocacia, de forma que tal cancelamento não depende de requerimento do inscrito, podendo ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa (art. 11, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes: TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 5046281-27.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LETICIA DE SANTIS MELLO, DJF2R 9.11.2022; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5009656-52.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 7.11.2022; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5000479-64.2022.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 21.9.2022.
5. A recorrente alega que, em 10.6.2019, requereu inscrição nos quadros de advogados da OAB/RJ e a expedição da carteira profissional para exercer a atividade de advogada, mas que seu pedido foi indeferido pela Seccional sob alegação de que ocupa cargo efetivo de Assistente Técnico Administrativo em atividade junto ao DETRAN, configurando atividade relacionada ao poder de polícia de trânsito, bem como que exercia função comissionado de Chefe de Serviço, lotada na Diretoria de Registro de Veículos. 
6. Da leitura de tal narrativa e das provas constantes nos autos, extrai-se que não se revela possível a habilitação da inscrição nos quadros da OAB requerida pela recorrente. Isso porque o art. 28 da Lei nº 8.906/94 descreve que se revela incompatível com o exercício da advocacia as funções exercidas com poder de polícia de trânsito. Embora a recorrente tenha pedido a exoneração de seu cargo comissionada, verifica-se que a parte exerce cargo efetivo no DETRAN/RJ. Tal autarquia tem como função inerente o exercício de poder de polícia administrativa em múltiplas perspectivas. 
7. Destaca-se que o próprio Anexo V da Lei Estadual nº 4.781/06, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do Detran-RJ, ao descrever as atribuições do cargo de “Assistente Técnico Administrativo”, refere, dentre outras, o exercício de “atividades próprias do DETRAN-RJ”.
8. Não se pode perder de vista que a vedação contida no art. 28 do Estatuto da OAB se refere não apenas ao exercício direto, como também ao indireto da atividade de fiscalização e poder de policial. 
9. O Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que “a vedação relacionada à atividade policial de qualquer natureza abrange as atividades administrativas de fiscalização, autuação, apreensão e interdição, compreendidas no poder de polícia, pois, conferir vedação apenas à 'atividade policial', no âmbito da segurança pública, não se coaduna com a extensão prevista na norma em análise pela expressão 'de qualquer natureza”. Precedente: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1.818.379/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHAES, DJE 29.11.2019. 
10. A referida Corte Superior, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese “o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do art. 28, V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Precedente: STJ. 1ª Seção. REsp 1.815.461/AL, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 10.2.2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1028). 
11. Tal norma tem como escopo evitar o desvio de finalidade na atuação do advogado. Logo, a finalidade de tais vedações foi a de impedir o exercício da advocacia por ocupantes de cargos públicos que tenham influência para efeito de captação de clientela, violando-se o princípio da isonomia e da probidade administrativa. 
12. Apelação não provida.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Alega a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal. 
Ao defender a repercussão geral da matéria debatida, discorre que a “questão central diz respeito à interpretação dos limites ao direito fundamental ao livre exercício de qualquer profissão, assegurado pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal, quando confrontado com a restrição imposta pela Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que trata da incompatibilidade entre o exercício de determinadas funções públicas e a advocacia”. 
Argumenta que “[o] art. 28, V, da Lei nº 8.906/94, ao estabelecer a incompatibilidade entre o exercício de determinadas atividades públicas e a advocacia, visa proteger a ordem pública e evitar potenciais conflitos de interesse ou o desvio de função em atividades que envolvam poder de polícia. Contudo, a função ocupada pela recorrente, conforme as atribuições descritas no Anexo V da Lei Estadual nº 4.781/06, é de natureza meramente técnica e administrativa, sem qualquer delegação de autoridade ou poder coercitivo. Assim, a decisão de enquadrá-la na regra de incompatibilidade extrapola os limites da norma, sendo juridicamente inadequada e desproporcional”.
Ressalta que “o cargo de Assistente Técnico Administrativo, conforme descrito na legislação do Detran/RJ, compreende funções meramente burocráticas e de apoio técnico, que não envolvem a prática de atos de fiscalização, sanção ou intervenção direta sobre a liberdade de terceiros. A função ocupada não confere qualquer poder de decisão que implique em poder de polícia, o que afasta completamente a hipótese de incompatibilidade prevista no art. 28, V, da Lei 8.906/94”. 
Assevera que “a aplicação da regra de incompatibilidade impõe à recorrente uma restrição desproporcional, sem qualquer comprovação de que sua função no Detran/RJ de fato comprometeria a independência e a ética profissional exigidas da advocacia. A decisão do Tribunal ignora o fato de que a recorrente já havia solicitado sua exoneração de um cargo comissionado no Detran, afastando qualquer alegação de influência indevida. Ademais, a limitação imposta à recorrente extrapola o necessário, violando o núcleo essencial do direito ao trabalho e ao livre exercício da profissão”.
Decido.
Trata-se, na origem, de “mandado de segurança impetrado por LILIAN DE CASTRO NUNES contra ato do PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – BRASÍLIA, no qual objetiva que seja declarado seu direito de ser inscrita nos quadros de advogados da OAB/RJ e ter expedida sua carteira profissional para exercer a atividade de advogada, da qual deverá constar o impedimento da norma inserta no art. 30, I, da Lei n.º 8.906/94”.
O Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro julgou “IMPROCEDENTE O PEDIDO e DENEGO[U] A SEGURANÇA, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”.
Interposto recurso de apelação cível pela impetrante, ora recorrente, a Quinta Turma Especializada do TRF/2ª Região, amparado em legislação infraconstitucional, manteve a sentença que denegou a segurança. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Cinge-se a controvérsia em definir se há compatibilidade entre o cargo de exercido pela recorrente e o exercício da advocacia. 
Com efeito, o art. 8º da Lei n.º 8.906/94 prevê que somente poderá se inscrever nos quadros da OAB aquele que não exercer atividade incompatível com a advocacia. Confira-se:
(...) 
No mesmo sentido, o art. 11, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 disciplina que o cancelamento da inscrição dos quadros da OAB por exercício, em caráter definitivo, de atividade incompatível com a advocacia deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa.
(...)
O art. 28 da Lei nº 8.906/94 apresenta um rol de atividades e funções incompatíveis com o exercício da atividade de advocacia, dentre as quais, aquelas exercidas por ocupantes de cargos ou funções de direção em Órgãos da Administração Pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público, bem como aquelas relacionadas aos cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza.
(...)
Esta Corte Regional já decidiu que a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve ser cancelada quando o profissional passar a exercer, em caráter definitivo, uma das atividades incompatíveis com a advocacia, de forma que tal cancelamento não depende de requerimento do inscrito, podendo ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa (art. 11, §1º, da Lei nº 8.906/94).
(...)
No caso dos autos, a recorrente alega que, em 10.6.2019, requereu inscrição nos quadros de advogados da OAB/RJ e expedição da carteira profissional para exercer a atividade de advogada, mas que seu pedido foi indeferido pela Seccional sob alegação de que ocupa cargo efetivo de Assistente Técnico Administrativo em atividade junto ao DETRAN, configurando atividade relacionada ao poder de polícia de trânsito, bem como que exercia função comissionado de Chefe de Serviço, lotada na Diretoria de Registro de Veículos. 
Da leitura de tal narrativa e das provas constantes nos autos, extrai-se que não se revela possível a habilitação da inscrição nos quadros da OAB requerida pela recorrente. Isso porque o art. 28 da Lei nº 8.906/94 descreve que se revela incompatível com o exercício da advocacia as funções exercidas com poder de polícia de trânsito. Embora a recorrente tenha pedido a exoneração de seu cargo comissionada, verifica-se que a parte exerce cargo efetivo no DETRAN/RJ. Tal autarquia tem como função inerente o exercício de poder de polícia administrativa em múltiplas perspectivas. 
Destaca-se que o próprio Anexo V da Lei Estadual nº 4.781/06, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do Detran-RJ, ao descrever as atribuições do cargo de ‘Assistente Técnico Administrativo’, refere, dentre outras, o exercício de ‘atividades próprias do DETRAN-RJ’. 
Não se pode perder de vista que a vedação contida no art. 28 do Estatuto da OAB se refere não apenas ao exercício direto, como também ao indireto da atividade de fiscalização e poder de policial. 
Sob esse enfoque, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que ‘a vedação relacionada à atividade policial de qualquer natureza abrange as atividades administrativas de fiscalização, autuação, apreensão e interdição, compreendidas no poder de polícia, pois, conferir vedação apenas à 'atividade policial', no âmbito da segurança pública, não se coaduna com a extensão prevista na norma em análise pela expressão 'de qualquer natureza’. Confira-se:
(...)
Tal norma tem como escopo evitar o desvio de finalidade na atuação do advogado. Logo, a finalidade de tais vedações foi a de impedir o exercício da advocacia por ocupantes de cargos públicos que tenham influência para efeito de captação de clientela, violando-se o princípio da isonomia e da probidade administrativa. 
Em conclusão, verifico que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.”

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.906/94), o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária, uma vez que eventual afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.218.618/RS, que bem aborda a questão:

“A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.906/1994) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente exerce cargo incompatível com o exercício da advocacia, pois sua atividade pressupõe exercício do poder de polícia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 

‘Com efeito, tratando-se de atividade típica do poder de polícia, inclusive com a faculdade de usar arma e promover prisões, incide na espécie a incompatibilidade prevista no art. 28, V, da Lei nº 8.996/1994, não havendo possibilidade de exercício da advocacia por agente que tenha poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, conforme disposto no § 2º do referido art. 28, do Estatuto da OAB. 
No caso dos autos, não há como afastar o poder de polícia conferido ao Guarda Municipal, o qual atua diretamente em parques, praças, prédios e com poder para atuar de forma preventiva e permanente, inclusive com autorização para porte de arma. Assim, resta evidenciada a incompatibilidade do cargo com o exercício da advocacia, eis que a parte autora exerce atividades que envolvem diretamente a limitação de direitos, interesses e liberdades de terceiros, em nome do interesse público, consoante o exame das atribuições do cargo que exerce. 
Diante disso, ao considerar as atribuições do cargo do autor, tenho que tal atividade pressupõe o exercício do poder de polícia e, portanto, é incompatível com a prática da advocacia.’ (eDOC 58, p. 1/2)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

‘Ação direta de inconstitucionalidade. Exercício da advocacia. Servidores policiais. Incompatibilidade. Artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Improcedência da ação. 1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que desempenham, direta ou indiretamente, serviço de caráter policial, prevista no art. 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94, não se presta para fazer qualquer distinção qualificativa entre a atividade policial e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial ao cumprimento das respectivas funções. 2. Referido óbice não é inovação trazida pela Lei nº 8.906/94, pois já constava expressamente no anterior Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215/63 (art. 84, XII). Elegeu-se critério de diferenciação compatível com o princípio constitucional da isonomia, ante as peculiaridades inerentes ao exercício da profissão de advogado e das atividades policiais de qualquer natureza. 3. Ação julgada improcedente.’ (ADI 3.541, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.3.2014) 

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. INSCRIÇÃO NA OAB. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso. Precedentes. II – Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários à inscrição definitiva nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, necessário seria o reexame de normas infraconstitucionais, bem como a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento.’ (AI 814.853 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.5.2011)” (DJe de 1º/08/2019).  

Nesse mesmo, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.588.755/DF, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 23/02/2026; ARE nº 1.537.405RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/03/2025; e ARE nº 1.260.086/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/08/2020.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente